Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-46.2015.8.11.0047
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000647-46.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), Rainerio Espindola (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 241.591.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RAINERIO ESPINDOLA - CPF: 074.733.111-15 (APELADO), CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - CPF: 632.517.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - VALOR ATUALIZADO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito. (TJ-MT - APL: 00001716120158110094 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru /MT, M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Rainério Espíndola, que julgou improcedente os embargos à execução propostos pelo Estado de Mato Grosso, com a resolução de seu mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em seu apelo, argui o Estado que opôs embargos de devedor alegando excesso de execução, uma vez que o exequente pleiteia o recebimento dos honorários de advogado dativo com base no valor atual da URH, e não no valor da URH vigente à época do arbitramento dos honorários e, também, utilizando-se de critério de correção monetária diverso do legalmente previsto para as execuções em face da Fazenda Pública, ou seja, o apelado utilizou a atualização prevista na tabela da OAB, que não podem ser empregados para correção de honorários já arbitrados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada.

O Apelado apresentou contrarrazões – ID. 2324645 - Pág. 45/47 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Rainério Espíndola, que julgou improcedente os embargos à execução propostos pelo Estado de Mato Grosso, que alegava excesso de execução de honorários advocatícios dativo, entendendo que o valor da URH cobrada deve aquele estabelecido na época da expedição da certidão de arbitramento dos honorários, momento em que se inicia a correção monetária estipulada pelo art. 1º-F da lei 9.494/97 e os juros começam a partir da citação.

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O Apelante se insurge contra o valor executado, ao argumento de que o valor referência da URH – Unidade de Referência de Honorários Advocatícios – estabelecido pela OAB é o valor estabelecido na data do arbitramento dos honorários, o que, no caso, não foi observado pelo apelado, ensejando em excesso de execução.

Assevera que ao realizar o cálculo do valor devido, o Apelado apresentou o valor atual da URH (e não o valor arbitrado à época) e ainda acresceu sobre este valor a respectiva atualização monetária e juros.

No caso dos autos, entendo que a sentença proferida não merece reparo.

Isso porque, o valor da referida unidade (URH) é uma unidade padrão atualizada anualmente e é fixado a e atualizado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, consoante padrões próprios.

Com efeito, a Unidade Referencial de Honorários Advocatícios - URH é um índice que procura refletir a variação do poder remuneratório da moeda, servindo apenas como unidade de conta e referência de valores a fim de remunerar os serviços prestados pelos profissionais da advocacia, segundo tabela expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil.

O valor da referida unidade é fixada como padrão de remuneração, necessitando de posterior liquidação a fim de alcançar o valor nominal da verba devida.

Com efeito, a Resolução nº 96/2007 da OAB/MT estabelece em seu art. 1º, parágrafo segundo, que:

Art. 1º Aprovar as Normas Gerais e TABELA DE HONORÁRIOS, constantes dos anexos I e II, respectivamente, que servirão de referência a todos os advogados inscritos nesta Seccional, orientando–os na contratação de seu trabalho profissional, a fim de evitar excessos, e principalmente, o aviltamento nos valores, de modo que não atentem contra a dignidade da Advocacia.

§ 1º: A Tabela destina-se, ainda, a prestar auxílio aos Juízes na fixação de honorários de Advogado Dativo e do Assistente Judiciário, bem como a servir de referência nos arbitramentos judiciais de honorários advocatícios, nos casos em que a legislação o determinar ou possibilitar, não se prestando todavia como referência à fixação de piso salarial do advogado.

§ 2º: Os valores constantes da Tabela são fixados em URH – Unidade Referencial de Honorários, instituída por esta Resolução, cujo valor inicial é fixado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), e será anualmente atualizado pela variação do INPC do IBGE apurada no primeiro dia do mês subsequente ao aniversário da aprovação da presente.

Por ser uma espécie de índice, deve-se tomar como base para cobrança, o valor da URH vigente à data do efetivo pagamento, pois devidamente atualizada anualmente.

Nesse mesmo entendimento, vejamos alguns julgados,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO -EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - VALOR ATUALIZADO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a

atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito
. (Ap 158052/2015, rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2-10-2017 e publicado em 10-10-2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATA DO PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito.
(TJ-MT - APL: 00001716120158110094 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018)

Logo, não há que se falar em excesso de execução no título judicial que condenou o apelante ao pagamento de honorários com base no valor atual da URH (Unidade Referencial de Honorários Advocatícios), conforme tabela fixada pela OAB/MT.

Além disso, o Apelante afirma que o credor deveria optar pelo valor da URH arbitrada à época e deste valor atualizar conforme a legislação vigente ou optar pelo valor atual da URH sem correção já que esta já fora atualizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021